Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717641-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Maria Leni Gaspar Embargada: Fortec Construtora Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Leni Gaspar (Id. 26974568) contra a decisão (Id. 26563756) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator